Tribunal: STF
Processo: ADPF 145
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FINANCEIRO. PENHORA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, POSTERIORMENTE SUCEDIDA PELA UNIÃO. REQUISITOS DA SUBSIDIARIEDADE E RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL. NÃO PREENCHIMENTO. 



    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental possui como requisitos processuais a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade. Precedente: ADPF-AgR 210, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2013.



    2. A controvérsia já encontra-se resolvida de forma eficaz e geral pela via da sistemática da repercussão geral, como pretendia mediante esta ADPF a parte Arguente, embora de forma contrária a seus interesses, o que corrobora a prescindibilidade desta ADPF para a resolução de casos concretos e individuais. Tema 335. RE-RG 693.112, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.